Tribunal: STF
Processo: ARE 1584714
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:
 
“Ementa: Apelações cíveis. Ação civil pública. Despejo de esgoto em corpos hídricos. Competência comum, conforme o artigo 23, incisos VI e IX, da Constituição da República. Comprovação do dano ambiental, incumbindo aos réus adotar as providências aptas a revertê-lo. Salvaguarda do mínimo existencial, em atenção ao princípio da dignidade humana. Descabimento da condenação ao pagamento de indenização, por inexistência de prova de dano irreversível. Honorários advocatícios de sucumbência que não são devidos ao Ministério Público Estadual, em ação civil pública. Parcial provimento aos recursos dos réus. Negativa de provimento ao recurso do autor”. (eDOC 29 – ID: 65bc9504)
 
No recurso extraordinário, interposto pelo Município do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, 2º, 18, 23, VI e IX, 37, § 6º, e 167, I e II, do texto constitucional. (eDOC 45 – ID: 5277c0f3)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que o condenou em ação civil pública ambiental “na obrigação de promover as obras e intervenções necessárias a fazer cessar de forma definitiva o lançamento de esgoto sanitário sem tratamento na rede que serve às residências no entorno dos rios Fontinha e das Pedras, em Bento Ribeiro, disponibilizando coleta em sistema separador absoluto e tratamento eficaz para a totalidade dos efluentes”. (eDOC 45 – ID: 5277c0f3, p. 7)
Alega-se que “na própria fundamentação do acórdão, o Colegiado reconheceu que a responsabilidade pela prestação do serviço é do Ente Estadual – CEDAE”. (eDOC 45 – ID: 5277c0f3, p. 7)
Colaciona-se precedente desta Corte firmando no julgamento da ADI 1.842, no sentido de que a competência para a prestação de serviço público de saneamento é municipal, porém, ressalta-se que houve modulação de efeitos que “previu como condição de efetividade do Acórdão a edição de lei estadual que viria a constituir modelo de prestação de saneamento básico nas áreas de integração metropolitana”. Conclui-se pela competência do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a inexistência da citada lei. (eDOC 45 – ID: 5277c0f3, p. 8)
Afirma-se que “o que se quer demonstrar é que não cabe ao juiz, muito menos ao MINISTÉRIO PÚBLICO, que não detêm conhecimentos técnicos sobre a matéria, impor ao gestor público a medida postulada na inicial”, o que entende-se violar o tema 698 da repercussão geral. (eDOC 45 – ID: 5277c0f3, p. 10)
Por fim, alega-se que o acórdão recorrido “confundiu RESPONSABILIDADE OBJETIVA com RISCO INTEGRAL e, ao final, acabou imputando ao ente federativo a condição de SEGURADOR UNIVERSAL, numa leitura claramente equivocada das normas jurídicas que regem a matéria”. (eDOC 45 – ID: 5277c0f3, p. 12)
No recurso extraordinário, interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 23, VI e IX, 30, VIII, 60, § 4º, I e III, 165, 166, § 5º, 167, 182, do texto constitucional. (eDOC 53 – ID: 50129b3b)
Em suas razões, explica-se que o Estado do Rio de Janeiro foi condenado solidariamente em ação civil pública com o Município do Rio de Janeiro e a CEDAE, à implementação de obras estruturais de saneamento básico, com vistas à cessação do lançamento de esgoto in natura em corpos hídricos urbanos.
Sustenta-se que o acórdão recorrido ao impor obrigação de fazer consistente na formulação e execução de políticas públicas complexas, substituiu indevidamente o juízo técnico e discricionário do Poder Executivo, ignorando a repartição constitucional de competências e as limitações orçamentárias impostas ao Estado, além de impor comando judicial genérico, abstrato e condicional.
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.842, assentou-se a inconstitucionalidade da transferência ao estado-membro do poder concedente exclusivo de funções e serviços públicos de saneamento básico, sendo a responsabilidade pelo serviço atribuído ao conglomerado formado pelos municípios e pelo estado federado, de maneira que a participação dos entes nesse colegiado não necessita ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente.
Ato contínuo, os efeitos da decisão foram modulados para conferir o prazo de 24 meses para o legislador estadual apreciar o tema, constituindo modelo de prestação de saneamento básico nas áreas de integração metropolitana, dirigido por órgão colegiado com participação dos municípios pertinentes e do próprio Estado do Rio de Janeiro, sem que haja concentração do poder decisório nas mãos de qualquer ente federativo. 
Eis a ementa deste precedente:
 
“Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. 2. Preliminares de inépcia da inicial e prejuízo. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e acolhido parcialmente o prejuízo em relação aos arts. 1º, caput e § 1º; 2º, caput; 4º, caput e incisos I a VII; 11, caput e incisos I a VI; e 12 da LC 87/1997/RJ, porquanto alterados substancialmente. 3. Autonomia municipal e integração metropolitana. A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. O mencionado interesse comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do agrupamento urbano. O caráter compulsório da participação deles em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido pelo Pleno do STF (ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002; ADI 796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999). O interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como serviços supra municipais. 4. Aglomerações urbanas e saneamento básico. O art. 23, IX, da Constituição Federal conferiu competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico. Nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas – como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto – que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal. Para o adequado atendimento do interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei Federal 11.445/2007 e o art. 241 da Constituição Federal, como compulsoriamente, nos termos em que prevista na lei complementar estadual que institui as aglomerações urbanas. A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a participação de municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública do saneamento básico, seja para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que este caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia municipal. 5. Inconstitucionalidade da transferência ao estado-membro do poder concedente de funções e serviços públicos de interesse comum. O estabelecimento de região metropolitana não significa simples transferência de competências para o estado. O interesse comum é muito mais que a soma de cada interesse local envolvido, pois a má condução da função de saneamento básico por apenas um município pode colocar em risco todo o esforço do conjunto, além das consequências para a saúde pública de toda a região. O parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e estado. É necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios. Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado federado. A participação dos entes nesse colegiado não necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada região metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que se permita que um ente tenha predomínio absoluto. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “a ser submetido à Assembleia Legislativa” constante do art. 5º, I; e do § 2º do art. 4º; do parágrafo único do art. 5º; dos incisos I, II, IV e V do art. 6º; do art. 7º; do art. 10; e do § 2º do art. 11 da Lei Complementar n. 87/1997 do Estado do Rio de Janeiro, bem como dos arts. 11 a 21 da Lei n. 2.869/1997 do Estado do Rio de Janeiro. 6. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Em razão da necessidade de continuidade da prestação da função de saneamento básico, há excepcional interesse social para vigência excepcional das leis impugnadas, nos termos do art. 27 da Lei n. 9868/1998, pelo prazo de 24 meses, a contar da data de conclusão do julgamento, lapso temporal razoável dentro do qual o legislador estadual deverá reapreciar o tema, constituindo modelo de prestação de saneamento básico nas áreas de integração metropolitana, dirigido por órgão colegiado com participação dos municípios pertinentes e do próprio Estado do Rio de Janeiro, sem que haja concentração do poder decisório nas mãos de qualquer ente” (ADI 1842, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013)
 
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que, no caso, trata-se de hipótese de omissão específica, decorrente da violação de um dever de agir do Estado do Rio de Janeiro, do Município do Rio de Janeiro, e da CEDAE, tendo em vista o dano ambiental decorrente do lançamento contínuo de esgoto sanitário nos rios Fontinha e das Pedras, no bairro de Bento Ribeiro, Município do Rio de Janeiro. Destacou que o fato não é recente, concluindo, assim, pela responsabilidade solidária na reparação dos danos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 

“No que tange à legitimidade passiva, afere-se conforme a teoria da asserção, pelo que, atribuindo o autor aos réus um dever inadimplido, que ocasionou dano ambiental, cuja reversão e reparação pretende, o eventual acolhimento da tese defensiva ensejará a rejeição do pleito, pelo mérito, não se obstando, portanto, o conhecimento deste. 
Também a arguição com a falta de interesse de agir, pois haver, á que se aferir, pelas provas produzidas, a adequação e suficiência das providências que se afirma haver realizado, não se identificando, prima facie, a inadequação da via eleita, a inutilidade ou desnecessidade da tutela jurisdicional pleiteada. 
A inicial atende aos requisitos legais, possibilitando o exercício da ampla defesa pelos réus, que, efetivamente, o fizeram, não se caracterizando como genérico o pedido, nem mesmo condicional a condenação, que aos limites daquele se ateve e cujos termos permitem aos réus a efetivação do comando que lhes foi imposto, sendo certo que o próprio laudo de vistoria pelo GATE Ambiental descreve o curso dos corpos hídricos em que se verificou o dano que o autor pretendeu fazer cessar. 
A causa de pedir veiculada na inicial diz com a existência de dano ambiental caracterizado pelo lançamento contínuo de esgoto sanitário nos rios Fontinha e das Pedras, no bairro de Bento Ribeiro, Município do Rio de Janeiro. 
A rigor, os réus não impugnaram de forma específica esse fato, nenhuma prova tendo apresentado em sentido contrário, ou apta a revelar incorreção da conclusão expressa pelos agentes do GATE Ambiental, em vistoria realizada naquele local, no bojo do inquérito civil que instruiu a inicial. 
Ao contrário, o laudo de vistoria e o relatório técnico exarados por agentes do INEA (fls. 570/575 e fls. 583/584), juntados aos autos pelo Estado do Rio de Janeiro, corroboram o fato, qual seja, o lançamento de dejetos nos referidos corpos hídricos e a inexistência de providência definitiva, até então adotada, para a sua solução. 
Convém notar que, inobstante tenham afirmado a necessidade de aferição por prova técnica para a apuração do alegado dano, qualificando insuficiente a prova produzida pelo autor, sequer se interessaram os réus pela produção de perícia, mesmo lhes tendo sido conferida oportunidade para tanto, olvidando-se do que prevê o artigo 373, inciso II, do CPC/15 (artigo 333, inciso II, do CPC/73). 
Diferentemente do que alegam os réus, cada qual atribuindo ao outro a incumbência pela prática da providência reclamada, a competência para a “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”, bem como “promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico” é comum, nos termos do artigo 23, incisos VI e IX, da Constituição da República, cabendo a ambos os Entes Federativos que ocupam o polo passivo da ação – Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro – igualmente, defender a preservar o meio ambiente, conforme o artigo 225 da Carta Magna, restando, inclusive, definidos instrumentos de cooperação institucional, conforme a Lei Complementar nº 140/2011. 
(...)
 Sublinhe-se que os titulares do dever de promover o saneamento público são os Entes Federativos réus, que não se podem eximir da responsabilidade ao atribuí-la à CEDAE – sociedade de economia mista integrante da administração indireta estadual – a quem foi delegada, por aqueles, a execução dos planos, obras e providências práticas correlatas ao serviço público, tendo em vista o que prevê o artigo 175 da Constituição da República, que, ao teor do artigo 22 do CDC, por essencial, deve ser contínuo. 
Convém notar que, diversamente do que afirmam os apelantes, no julgamento da ADI 1842 pelo STF, restou reconhecida a competência comum dos Entes Federativos quanto à efetivação do saneamento básico. Além disso, quanto à modulação dos efeitos daquele julgado, o prazo previsto já havia sido superado, mesmo antes da distribuição da ação.
(...)
Também se verifica inobservância do Município do Rio de Janeiro quanto ao adequado ordenamento territorial, no que tange à fiscalização, ao planejamento e controle da ocupação do solo urbano – competência prevista no artigo 30, inciso VIII, da Constituição da República – visto que as provas indicam a existência de construções à margem dos referidos rios, das quais provêm os lançamentos de dejetos. 
Nesse aspecto, há prejuízo ambiental e risco à população pela inobservância quanto à proteção das faixas marginais dos cursos d’água, como observou o Juízo a quo prevista no artigo 4º, inciso I, da Lei nº 12.651/2012, cujo artigo 1º, inciso IV, estabelece a “responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais”. 
Em tal contexto, tem-se por comprovada omissão específica dos réus em fazer cumprir os deveres previstos na legislação de regência, cuja negligência ocasionou o dano ambiental identificado no inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Estadual, justificando a condenação imposta na sentença, quanto à adoção de providências aptas à sua reversão. 
A rigor, tendo em vista o que preveem o artigo 3º, inciso IV (“poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”) e o artigo 14, § 1º (“sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”), da Lei nº 6.938/1981, para a responsabilização dos réus, sequer se exigiria a identificação de culpa, que, inobstante, se verificou neste caso, por evidente o conhecimento sobre a gravidade da situação retratada na inicial, e, ainda assim, a inércia em adotar as providências necessárias a solucioná-la, ou, mesmo, mitiga-la. 
Neste caso, a atuação judicial não revela infringência ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes, pois, em virtude da provocação pelo legitimado ativo ao manejo da ação civil pública em defesa do interesse difuso ao meio ambiente equilibrado, comprovada a inação dos réus, a tutela jurisdicional conferida visa apenas à salvaguarda do mínimo existencial em favor da população vulnerável, exposta a agravado risco à saúde e à vida, tendo em vista os frequentes alagamentos naquele local, pelo transbordamento dos rios em que é lançado o esgoto. 
Não se trata de ingerência no mérito administrativo, pois, no contexto revelado pelos elementos de elucidação fática colacionados aos autos, não seria dado ao Administrador “optar” por não adotar as providências básicas para a preservação da subsistência digna da população.
(...)
Também não se caracteriza exiguidade do prazo fixado, visto que, como se verifica do inquérito civil, a ocupação do local e o despejo de esgoto nos rios não é recente, bem assim, portanto, a omissão dos réus em cumprir o dever que lhes atribuiu a Constituição da República. 
(...)”. (eDOC 29 – ID: 65bc9504, p. 5-12)

Portanto, primeiramente, vale salientar que, contrariamente ao que alegado pelo Município do Rio de Janeiro, a modulação de efeitos realizada no julgamento da ADI 1.842 não visou atribuir ao Estado a responsabilidade exclusiva para explorar o serviço de saneamento do âmbito municipal, mas sim conferir um prazo razoável para que o legislativo estadual defina um regime de responsabilidade compartilhada entre Municípios e o Estado do Rio de Janeiro. Portanto, a decisão impugnada, ao reconhecer a responsabilidade do Município pela omissão específica no caso dos autos, não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal.
Além disso, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional quanto à imposição de obrigação de fazer, posto que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando subsistente ofensa a garantias fundamentais dos jurisdicionados.
Nesse ponto, anoto que, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:
 
“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2023)
 
Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narrados e provados na inicial, notadamente quanto à omissão específica dos entes na adoção de medidas voltadas a evitar o lançamento contínuo de esgoto nos rios Fontinha e das Pedras, tidos como frequentes há vários anos, causadores de danos ambientais, conforme prova produzida nos autos.
Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)” (ARE 1418831 AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)
 
“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 - grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente